Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-84.1998.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000304-84.1998.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), AUTO PECAS TRIUNFO LTDA - CNPJ: 36.904.332/0001-48 (RECORRIDO), ABRAO DOS REIS SOBRINHO - CPF: 521.716.558-87 (RECORRIDO), WALDIRENE VILELLA DOS REIS - CPF: 419.916.051-53 (RECORRIDO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA FUNDADA EM TEMA REPETITIVO DO STJ (TEMA 566). DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária oriunda de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de ICMS, reconheceu a prescrição intercorrente, diante da prolongada inefetividade das diligências para localização de bens penhoráveis, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reexame necessário em sentença que reconhece a prescrição intercorrente fundada em entendimento consolidado em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. Embora o valor do proveito econômico supere o limite previsto no art. 496, § 3º, inc. II, do CPC, o § 4º do mesmo dispositivo estabelece hipóteses autônomas de dispensa do reexame necessário.

4. A sentença encontra-se integralmente fundamentada na tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), que disciplina a contagem do prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, constituindo precedente obrigatório.

5. A aplicação direta e fiel da
ratio decidendi
do precedente vinculante afasta a utilidade do duplo grau obrigatório, em prestígio aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da uniformidade da jurisprudência.

6. A submissão da decisão ao reexame necessário, nessas circunstâncias, implicaria esvaziamento da finalidade do art. 496, § 4º, inciso III, do CPC, convertendo o instituto em mecanismo meramente formal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Reexame necessário não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É dispensado o reexame necessário quando a sentença estiver fundada em entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 496, § 4º, III, do CPC. 2. A aplicação do Tema 566 do STJ afasta a necessidade de remessa obrigatória, ainda que o valor do proveito econômico supere o limite legal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal n° 0000304-84.1998.8.11.0002 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Auto Peças Triunfo Ltda. e outros, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS consubstanciado na CDA nº 000615/98.

Conforme se depreende dos autos, a execução fiscal foi distribuída em 09 de julho de 1998, tendo o crédito sido constituído definitivamente em 19 de agosto de 1997. O feito tramitou por longo período, marcado por reiteradas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis e satisfação do crédito.

Em momento anterior, foi reconhecida a prescrição, posteriormente afastada por decisão monocrática do Tribunal, determinando o prosseguimento da execução. Após o retorno dos autos, novas tentativas de constrição patrimonial foram realizadas, todas sem êxito, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, já em 2025.

Diante da persistente inefetividade da execução e do decurso de lapso temporal significativo, o juízo de origem, após oportunizar manifestação da Fazenda Pública, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e na sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, sendo certificada a preclusão. Ainda assim, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem para retificar o dispositivo da sentença para determinar o reexame necessário, sob o fundamento de que o proveito econômico superaria o limite legal previsto no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é dispensável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal n° 0000304-84.1998.8.11.0002, que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente.

De proêmio, cumpre assentar que a sentença foi proferida em desfavor da Fazenda Pública, circunstância que, em regra, atrairia a incidência do duplo grau obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

Ademais, considerando o valor do proveito econômico — correspondente ao montante do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada —, no importe de R$ 833.422,50, e tendo em vista que o salário-mínimo vigente é de R$ 1.621,00, tem-se que o referido valor supera o patamar de 500 salários-mínimos (R$ 810.500,00), limite aplicável aos Estados, nos termos do § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal.

Nesse contexto, sob uma leitura estritamente literal do § 3º do art. 496 do CPC, não estaria afastada a remessa necessária.

Todavia, a análise não pode se esgotar no critério meramente quantitativo.

Impõe-se, aqui, a incidência do § 4º do mesmo dispositivo, que estabelece hipóteses autônomas de dispensa do reexame necessário, independentemente do valor da condenação ou do proveito econômico.

Dispõe o art. 496, § 4º, inciso III, do CPC que não se aplica o duplo grau obrigatório quando a sentença estiver fundada em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Com efeito, a finalidade do § 4º é evitar a remessa automática de decisões que já se encontram em consonância com entendimento consolidado e obrigatório dos tribunais superiores, de modo a prestigiar a racionalidade do sistema, a duração razoável do processo e a uniformidade da jurisprudência.

No caso concreto, a sentença recorrida está expressamente fundamentada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), que disciplina, de forma objetiva, a contagem do prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Verifica-se que o magistrado de origem não apenas mencionou o precedente, mas efetivamente aplicou a sua
ratio decidendi
ao caso concreto, delimitando com precisão os marcos temporais relevantes para a contagem do prazo prescricional, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ.

Não se identifica, portanto, qualquer inovação interpretativa, distinção fática relevante ou afastamento do precedente que pudesse justificar o reexame obrigatório da matéria por esta instância revisora.

Nesse cenário, submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório implicaria esvaziar a própria finalidade do § 4º do art. 496 do CPC, transformando a remessa necessária em mecanismo meramente formal, desprovido de utilidade prática, em afronta aos princípios da eficiência e da economia processual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE SE FUNDOU EM PRECEDENTE DE EFICÁCIA VINCULANTE - ARTIGO 496, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME.

Aplica-se ao Mandado de Segurança em cujos autos foi
proferida sentença fundada em precedente de eficácia vinculante advindo de Tribunal Superior a dispensa do reexame necessário prevista no art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 50041619820258130439, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO-CONHECIMENTO.
ART . 496, § 4º, II, DO CPC.
MATÉRIA FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO STF.

O inciso II do § 4º do art. 496 do CPC dispensa o reexame necessário da sentença que proferida em consonância com o entendimento firmado no âmbito do STF em repercussão geral
, como no presente caso. Precedente do TJRS e STF. Reexame necessário não conhecido.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 00179481320218217000 PASSO FUNDO, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 13/05/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Dessa forma, considerando que a sentença está em plena consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da inaplicabilidade do reexame necessário.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 496, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026